Tribunal: TJBA
Processo: 0503683-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503683-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDA LACERDA CARDOSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ABORDAGEM POLICIAL SEM REVISTA ÍNTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA FALTA DE POLICIAL FEMININA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por EDUARDA LACERDA CARDOSO contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que a condenou, como incursa no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia “em 15 de março de 2020, por volta das 17h20m, a denunciada foi presa, na Rua Samuel, no Bairro Sussuarana Nova, nesta capital, uma vez que foi constatado, por policiais militares, que trazia consigo substâncias entorpecentes, com o fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário e local, acima especificados, policiais militares realizavam ronda de rotina, quando avistaram um casal, em que o homem, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, mas a mulher, que se trata da acusada, foi alcançada, abordada, e submetida à revista pessoal, oportunidade em que foi verificado que trazia consigo, notadamente, dentro de sua bolsa, 25 pinos de cocaína e 31 pedras de crack, além da quantia de R$123,30 (cento e vinte e três reais e trinta centavos). O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo pericial, à fl.26, sendo a droga apreendida identificada da seguinte forma: A) 17,43g (dezessete gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco, distribuídas em 25(vinte e cinco) porções, acondicionadas em microtubos plásticos; B) 7,22g (sete gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína, sob a forma de “pedras”, distribuídas em 31(trinta e uma) porções, algumas envoltas em plásticos transparentes, outra em papel alumínio.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de policial feminina na abordagem configura nulidade da prova; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da abordagem policial, em razão da ausência de policial do sexo feminino para a realização da revista pessoal, deve ser afastada. Conforme consta nos autos, a diligência policial limitou-se à inspeção da bolsa que estava em poder da acusada, sem a realização de revista íntima ou ato corporal invasivo. Nessas circunstâncias, não há que se falar em exigência legal estrita quanto à presença de agente feminina. Ademais, a prova oral colhida em juízo registra a presença de policial feminina na guarnição, afastando a tese de nulidade. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade, seria indispensável a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi evidenciado pela defesa. 4. A segunda preliminar diz respeito à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico da acusada, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. No entanto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem rigor formal, não é nulo quando não constitui prova isolada da autoria, desde que corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como no presente caso. 5. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e auto de exibição e apreensão, os quais atestam a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e crack) com a recorrente, fracionadas em porções típicas para revenda. 6. A autoria também está satisfatoriamente comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o contraditório, nos quais relatam, de forma firme e harmônica, que a ré foi abordada em posse direta de uma bolsa contendo os entorpecentes e a quantia em dinheiro. Os agentes afirmaram que, ao perceberem a aproximação da viatura, o homem que acompanhava a acusada empreendeu fuga, enquanto ela permaneceu com a bolsa em mãos, o que motivou a abordagem. A versão da ré, de que segurava a bolsa a pedido do comparsa, não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório e se revela isolada. 7. O conjunto probatório formado pelas provas materiais e pelos depoimentos testemunhais, coerentes e sem contradições, é suficiente para afastar a tese defensiva de insuficiência de provas. Conforme orientação do STJ, os relatos de policiais, quando firmes, isentos e compatíveis com os demais elementos dos autos, são aptos a fundamentar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas. 8. As circunstâncias da prisão — local conhecido por tráfico, fuga do comparsa, drogas fracionadas em embalagem típica para venda e numerário fracionado — revelam destinação mercantil inequívoca, afastando qualquer dúvida razoável quanto à natureza da conduta. Não se aplica, portanto, o princípio do in dubio pro reo. 9. No tocante ao pleito subsidiário de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, verifica-se que a sentença reconheceu a primariedade da ré, mas fixou a fração de redução no mínimo legal (1/6), com base em ação penal em curso. Tal fundamento não se sustenta, por violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e a Súmula 444 do STJ, que proíbe expressamente o uso de inquéritos ou ações penais em andamento para agravar ou limitar a pena. 10. Diante da ausência de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3 na redução da pena, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 11. Por consequência, impõe-se a reforma parcial da sentença para redimensionar a pena. Mantida a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição na fração de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ausência de policial feminina em abordagem que não envolva revista íntima ou ato invasivo não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto." "O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." "Os depoimentos de policiais, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outras provas, são aptos a embasar condenação penal." "A posse direta de drogas fracionadas, prontas para venda, acompanhadas de numerário em local conhecido pelo tráfico, configura indício suficiente de destinação mercantil." "A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar critérios objetivos, sendo incabível a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para limitar o redutor, sob pena de afronta à presunção de inocência." "Quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e diante da primariedade da ré, é devida a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226, 249 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ, REsp 2160313/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024; STF, HC 246266/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 06.11.2024; TJPR, HC 0015112-17.2025.8.16.0000, Rel. Des. Kennedy Greca de Mattos, j. 24.04.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0503683-72.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante EDUARDA LACERDA CARDOSO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, passando ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4